Tribunal: TCU
Processo: 016.055/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento relativo a demandas arbitrais e judiciais em curso no Brasil e no exterior que apresentam fundamentos similares ou análogos àqueles empregados pelos autores da class action14-cv-9662, objeto do TC 002.779/2018-8.

Inteiro teor:
Acórdão 1179/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de acompanhamento na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), autuado em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 3129/2021-TCU-Plenário , Relator Aroldo Cedraz, dos processos arbitrais e judiciais em curso no Brasil e no exterior que apresentam fundamentos similares ou análogos àqueles empregados pelos autores da class action 14-cv-9662 , objeto do TC Processo 002.779/2018-8 , bem como das eventuais ações regressivas baseadas nos referidos processos arbitrais e judiciais, em atenção aos subitens 9.1 e 9.2 do mencionado Acórdão 3129/2021-TCU-Plenário , ajustado pelo Acórdão 1178/2022-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, proferidos no processo TC Processo 002.779/2018-8 . Considerando que, em cumprimento à determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 3129/2021-TCU-Plenário , a Petrobras encaminhou as atualizações sobre o andamento dos processos arbitrais e judiciais em curso no Brasil, na Argentina e na Holanda com fundamentos similares ou análogos àqueles empregados pelos autores da class action 14-cv-9662 ; Considerando que, no tocante às arbitragens em curso no Brasil, com relação às ações judiciais impetradas no Brasil por acionistas minoritários, houve redução da quantidade de ações judiciais em andamento, em razão do encerramento de 10 ações; Considerando que, das 14 ações em andamento ainda remanescentes, sete estão em estágio de encerramento, implicando importante redução dos processos a permanecerem em acompanhamento; Considerando que foram obtidas informações atualizadas acerca do risco jurídico dos processos remanescentes no Brasil e no exterior; Considerando que a Petrobras, em resposta à proposta preliminar de recomendação formulada na instrução à peça 76, prontificou-se a apresentar, nas próximas atualizações, de forma mais detalhada, as análises realizadas acerca da estratégia jurídica adotada; Considerando pertinente a manutenção de recomendação à Petrobras para que avalie a oportunidade de implementação de maior detalhamento metodológico ou adoção de critérios padronizados, em especial no tocante aos referidos itens do Padrão de Execução PE-2JUR-0045; Considerando que as informações prestadas pela Petrobras estão classificadas como sigilosas, com fundamento nos arts. 17 da Resolução-TCU 294/2018 e 85, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 8o, § 3o, inciso III, e o art. 11, incisos II e III, da Resolução-TCU 294/2018, notadamente em razão da confidencialidade inerente aos procedimentos arbitrais e da necessidade de preservação da estratégia processual jurídica da estatal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso III, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que avalie a oportunidade de implementação de maior detalhamento metodológico ou adoção de critérios padronizados, em especial para os itens 3.5 (Valor de exposição) e 3.6 (Risco - expectativa - da demanda) do Padrão de Execução PE-2JUR-0045; b) classificar a presente deliberação, a instrução correspondente, bem como as demais peças e papéis de trabalho deste processo, como sigilosos, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso III, c/c o art. 11, incisos II e III, da Resolução-TCU 294/2018, de acordo com a classificação informada pela Petrobras, mantendo-se como pública a peça 87; c) restituir os autos a Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) para o prosseguimento do acompanhamento dos processos arbitrais e judiciais em curso no Brasil e no exterior que apresentam fundamentos similares ou análogos àqueles empregados pelos autores da class action 14-cv-9662, objeto do TC Processo 002.779/2018-8 , bem como a eventuais ações regressivas baseadas nos referidos processos arbitrais e judiciais, em atenção aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3129/2021-TCU-Plenário , ajustado pelo Acórdão 1178/2022-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. 1. Processo TC- Processo 016.055/2022-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforma Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.